Tribunal: STF
Processo: Rcl 78376
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Alexandre Leal contra ato do Vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, sob a alegação de indevida aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.



    A defesa alega, em síntese, que:  



    “O Vice-Presidente do E. TJMSP negou seguimento ao Recurso Extraordinário do Reclamante com espeque no artigo 1.030, I, “a” do CPC, em relação à alegada violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF (aplicação do Tema 660 de Repercussão Geral do STF) e quanto à apontada contrariedade aos art. 5º, inciso XXXV e 93, inciso IX, da CF (aplicação do Tema 339 de Repercussão Geral do STF) – Doc. 11. 



    Contra essa decisão monocrática da Vice-Presidência o Reclamante interpôs o competente Agravo Interno Criminal com base no art. 1.021 do CPC – Doc. 10. 



    O Pleno do E. TJMSP conheceu do Agravo Interno Criminal (ArRCrim) nº 0800919-12.2024.9.26.0040 e decidiu pelo não seguimento do Recurso Extraordinário e a não ofensa aos artigos 5º, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, todos da CF, com espeque no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC (aplicação dos Temas 660 e 339 de Repercussão Geral do STF) – Doc. 9.



     Considerando essa decisão Colegiada foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário nos termos do art. 1.042 do CPC, pois o presente caso não se limita à análise infraconstitucional, pois envolve clara violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da inafastabilidade do controle jurisdicional e da falta de motivação - Temas nº 758/RG e nº 941/RG – Doc. 8. ” (decisão anexa)



    Assim, enseja a reforma da decisão colegiada do Pleno do E. TJMSP posto que a condenação do Reclamante se baseou exclusivamente em prova produzida na fase pré-processual e faltou motivação sobre o primeiro depoimento divergente de testemunha de acusação no processo-crime referenciado - Doc. 13 e 14. 



    Nesse contexto assevera que:



    “(...), a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário em Agravo Interno Criminal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário viola o direito fundamental do Reclamante ao acesso à jurisdição constitucional, configurando erro na aplicação da sistemática da repercussão geral 660 e 339 quando deveria reconhecer a aplicação dos Temas nº 758/RG e nº 941/RG do STF.



    (...)



    Não estamos nos termos do Tema 339 do STF diante de uma fundamentação de decisão judicial sucinta ou genérica, mas de decisão sem qualquer motivação individualizada, configurando a violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Vejamos. ” 



    Ao final, requer,  



    “6.1. a concessão da medida liminar pleiteada com fundamento no art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para que suspensa os efeitos da decisão reclamada que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, não certificando o trânsito em julgado nos autos do ArRCrim nº 0800919- 12.2024.9.26.0040, evitando dano irreparável até a cognição exauriente de mérito da Reclamação; 



    6.2. a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, no prazo legal, com fundamento no art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil; 



    6.3. a manifestação do Ministério Público Federal para oferecer seu parecer no prazo de 05 (cinco) dias nos atermos do art. 991 do Código de Processo Civil; 



    6.4. ao final, o julgamento procedente da presente Reclamação, com o reconhecimento da nulidade da decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, determinando-se o regular processamento e julgamento do referido Recurso de Agravo em Recurso Extraordinário em obediência a aplicação dos Temas 758/RG e 941/RG do STF; 



    6.5. a concessão da gratuidade da Justiça devido sua condição de hipossuficiente; 



    6.6. a juntada de cópia da decisão objeto da Reclamação e da documentação comprobatória do quanto alegado. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar requerida. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente